Tribunal: TJDFT
Processo: 0729021-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Suspensão. Veículo com restrições e baixo valor. Possibilidade de penhora.
1. Penhoras e restrições anteriores não impedem que outras venham a ser realizadas.
2. O suposto baixo valor do veículo não o torna impenhorável, salvo na hipótese do CPC 836, não configurada no caso.
3. O deferimento da penhora impede o início do prazo para suspensão da execução.